Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700372-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEONILDO MENDES LUCENA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo exequente (ID 56069097) contra a sentença (ID 56069086) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em desfavor de LEONILDO MENDES LUCENA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com apoio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). Em razões de apelação, o autor aponta equívoco na extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir em decorrência de as partes noticiarem a realização de acordo extrajudicial, mas não juntarem aos autos os termos do ajuste para efeito de homologação. Defende que as partes têm interesse jurídico na homologação do acordo, vislumbrando a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo estipulado no ajuste, incorrendo a extinção em violação à vedação da decisão surpresa, além de não permitir o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento. Informa que, embora ausente a assinatura do executado, este vem regularmente cumprindo o acordo que nenhum prejuízo gera ás partes, pois a resolução da dívida se deu de modo parcelado com valores inferiores ao devido. Requer a homologação do acordo celebrado entre as partes e a suspensão do feito, nos termos ajustados. Em contrarrazões (ID 56069102), o executado afirma que não é possível a homologação em razão da ausência da assinatura do devedor, porém, entende que a notícia da composição extrajudicial não se coaduna com a manutenção do litígio, pugnando pelo desprovimento do recurso. Assim, converto o julgamento em diligência para que os autos retornem à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada às partes, sob as penas da lei, a possibilidade de regularizar o acordo extrajudicial, apresentado em 28.11.2023 (ID 56069084), quanto à ausência de assinatura do devedor. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador